Tribunal: STF
Processo: RE 202628
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CÓPIA DE
FAC-SÍMILE. NÃO-CONHECIMENTO. LEI N. 9.800/99, ARTIGO 2º.
INAPLICABILIDADE.
1.      A Lei n. 9.800/99 somente tem aplicabilidade
aos casos em que a interposição do recurso tenha ocorrido por meio
de fac-símile, via equipamentos localizados na Seção de Protocolo e
Informações Judiciais, da Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais da Secretaria Judiciária desta Corte, conectados às
linhas telefônicas especificadas na Resolução-STF n. 179/99.
2.      Hipótese em que o recurso foi interposto por cópia de
fac-símile endereço a aparelhos estranhos aos especificados na
Resolução-STF n. 179/99.
Agravo regimental não conhecido.